Tribunal: TJDFT
Processo: 0714929-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença a qual extinguiu a ação declaratória, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de citação do réu. 1.1. Nas razões da apelação interposta, o autor, ora recorrente, requer seja o presente recurso conhecido e provido, reconhecendo as nulidades apontadas para cassar a sentença proferida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja conferido o correto prosseguimento ao feito em seus ulteriores termos de direito. Argumenta que não houve a intimação pessoal do autor para, somente depois ter escoado o prazo legal, o magistrado pudesse entender pelo abandono e a suposta ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da demanda.
2. De acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante se extrai do art. 321, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz que confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito. 2.2. No caso dos autos, o juiz sentenciante deferiu os requerimentos e praticou os atos necessários à citação, mas todas as diligências foram infrutíferas, pois os endereços estavam desatualizados ou equivocados. Ainda, diversas diligências e consultas eletrônicas foram formalizadas no juízo de primeiro grau, sem qualquer efeito prático. Porquanto. Instado a se manifestar, o autor quedou-se inerte. 2.3. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos que sejam capazes de diligenciar em busca do correto endereço do réu.
3. A citação é imprescindível para a formação da relação jurídica processual. A falta da referida providência motiva a extinção do processo nos termos do art. 485, IV, do CPC, em virtude da ausência de pressuposto objetivo de existência da relação jurídica processual. 3.1. Nesse sentido, demonstrado que o autor não atendeu à determinação do juízo, impossibilitando o preenchimento dos pressupostos válidos para o desenvolvimento regular do processo, a extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, IV, do CPC) é a medida que se impõe, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou negativa de prestação jurisdicional. 3.2. Precedente: “[...] 4. Cediço ser a citação pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. É, pois, indispensável (art. 239 do CPC) e sua ausência autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC.” (07015502720228070008, 2a Turma Cível, DJE: 05/12/2022).
4. No caso dos autos, o juiz sentenciante deferiu os requerimentos e praticou os atos necessários à citação, mas todas as diligências foram infrutíferas, pois os endereços estavam desatualizados ou equivocados. Ademais, nota-se que o magistrado singular procedeu a tentativa de citação do réu em todos os endereços fornecidos pelo autor. 4.1. Por oportuno ressaltar que, na última petição apresentada pelo autor antes da sentença, foi requerido prazo de suspensão do feito por 180 dias, o qual foi indeferido quando do referido pronunciamento judicial ao argumento de que “Não há previsão legal para a suspensão do feito em razão de não se encontrar o endereço da parte requerida, não podendo o Poder Judiciário ficar à espera de uma providência da parte autora indefinidamente, como no caso dos autos, distribuído há 2 anos e sem citação da parte.” 4.2. Nesse sentido, demonstrado que o autor não atendeu à determinação do juízo, impossibilitando o preenchimento dos pressupostos válidos para o desenvolvimento regular do processo, a extinção do feito sem julgamento de mérito (art. 485, IV, do CPC) é a medida que se impõe, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou negativa de prestação jurisdicional.
5. Sem condenação em honorários ante a ausência de angularização da relação processual.
6. Recurso improvido.